Tribunal: TJSP
Processo: 1131724-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131724-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante CRISTIANO GONÇALVES
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
banco réu e reputaram prejudicada a apreciação do recurso da autora. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131724-43.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1131724-43.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Itaú Unibanco S/A
Apelado/Apelante: Cristiano Gonçalves Barbosa
Comarca: São Paulo
Voto no 35384
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO.
Cerceamento de defesa. Não Caracterização. Demanda que
deve ser resolvida apenas por meio de provas documentais.
MÉRITO. Provas documentais que demonstram a origem
do débito. Negativação. Exercício regular de direito.
Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido.
Irresignados com o teor da r. sentença
proferida às fls. 156/158 dos autos, que julgou “PROCEDENTE EM PARTE a
ação para declarar a inexistência do contrato de renegociação de débito no
000000626447791, mantendo a validade do contrato original.”, insurgem-se
ambas as partes litigantes, em um primeiro momento o banco réu, ora
apelante, alegando, em suma, em preliminar, cerceamento de defesa, enquanto
que, no mérito, que demonstrou a origem do débito, bem como a renegociação
da operação bancária, que não há que se falar em inexigibilidade do débito,
sendo legítima a cobrança e, por fim, pleiteia o provimento do seu recurso. A
parte autora também apela, pleiteando, em síntese, o provimento do recurso
para que o banco réu seja condenado ao pagamento de danos morais.
Contrarrazões às fls. 187/190 e 191/198 dos
autos.
Recursos devidamente processados.
Do necessário, é o relatório.
De plano, ao contrário do que sustenta o
banco réu em contrarrazões, o recurso da parte autora, ainda que grosso modo,
cumpre os requisitos do artigo 1.010, do Código de Processo Civil,
ultrapassando, assim, os limites do juízo de prelibação.
De outra banda, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois se trata de demanda que deduz pretensão que
deve ser resolvida apenas pela produção de prova documental, razão pela qual
se encontram presentes os pressupostos necessários para o julgamento
antecipado da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131724-43.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Assim,
as
preliminares
arguidas
são
rejeitadas.
No mérito, o autor apelante, na sua petição
inicial de fls. 01/14 dos autos, alegou que a inscrição é indevida, pois não
saberia exatamente o que teria determinado tal cobrança.
Na verdade, as provas documentais de fls.
85/94, 122,123, 125, 134, especificamente a prova documental de fls. 97/121
e fls. 135 dos autos demonstram a origem e a existência do débito referente,
inclusive do negócio jurídico de no 62664447791, indicado às fls. 30/31, bem
como sua vinculação com a parte autora e com a negativação questionada, de
modo que não convence, com o devido respeito, a tese genérica de não
comprovação do débito, quando os documentos acostados mostram-se
suficientes para comprovar a obrigação inadimplida.
Ainda mais, como dito, demonstrada a
origem e existência do débito e sua vinculação com o consumidor, inexiste
motivos para a declaração de sua inexigibilidade e para acolhimento do
pedido indenizatório, razão pela qual, por consequência lógica, a negativação
mostra-se lícita, em efetivo exercício regular de direito, na forma do artigo
188, inciso I, do Código Civil. Nesse sentido: “Responsabilidade civil. Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e
existência do débito demonstradas. Negativação do nome da autora efetivada
em exercício regular de direito, diante do inadimplemento. O vínculo jurídico
entre as partes foi demonstrado, e o cartão de crédito adquirido ao réu pelo
autor vinha sendo utilizado com frequência. O réu comprovou a existência do
débito que deu origem à negativação do nome da autora. Nessa toada, a
anotação desabonadora configurou exercício regular de direito, que exclui o
nexo causal e o dever de indenizar. Apelação não provida.” (TJSP; Apelação
Cível 1118798-98.2017.8.26.0100; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019);
“RESPONSABILIDADE CIVIL Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome
nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer
Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito Inocorrência
Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se
desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373, I, do CPC Dívida não
infirmada Multa por litigância de má-fé mantida, com redução do respectivo
quantum de 09% para 01% do valor da causa (R$51.205,49, fls. 14)
atualizado Improcedência mantida Recurso provido em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1023029-98.2019.8.26.0001; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131724-43.2019.8.26.0100 -Voto no
4
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2020; Data de Registro:
18/10/2020); e “Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais Negativação de débito não reconhecido pelo
autor
Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de
verossimilhança das alegações
Prova de que o autor era devedor da
requerida por dívida de cartão de crédito
Negativação efetivada em
exercício regular de direito do credor
Litigância de má-fé
Multa

Cabimento Atuação temerária do autor Ajuizamento da demanda com
fundamento na inexistência de dívida que originou a negativação Finalidade
de obter vantagem indevida Violação dos deveres de boa-fé e lealdade das
partes Caracterização do improbus litigatur Inteligência do art. 80, II, do
NCPC Recurso negado. Litigância de má-fé Valor da multa Caso de
redução Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
Recurso provido nesta parte. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação
Cível 1000579-58.2020.8.26.0606; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020).
Vale ainda registrar que não há que se falar
na necessidade de apresentação de planilha de evolução do débito ou
demonstração de sua liquidez e certeza, cabendo ao credor, se o caso,
demonstrar tais pressupostos quando da propositura da competente medida
processual, inclusive, se o caso, em fase de cumprimento de sentença.
Registre-se que a lei não impõe a obrigação
do fornecedor promover a apontamento do consumidor somente quando
possuir crédito líquido, certo e exigível, pois a negativação não é processo
executivo, mas sim mecanismo utilizado pelo credor para demonstrar a
existência de inadimplemento de obrigação, que permitiria ao credor
prosseguir na sua tramitação para a satisfação do crédito devido.
Destaque-se que nos artigos 43 e 44, ambos
do Código de Defesa do Consumidor, tais requisitos não são exigidos, ou seja,
não exigem do credor a demonstrar da liquidez, certeza e exigibilidade.
Desta forma, comprovada a inadimplência da
obrigação, não há que se falar, como dito, na inexigibilidade do débito,
tampouco em danos morais.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso da parte autora e dá-se provimento
ao recurso do banco réu para julgar improcedente o pedido, devendo a parte
autora arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131724-43.2019.8.26.0100 -Voto no
5
observada a gratuidade judiciária (fls. 52).
Roberto Mac Cracken
Relator